Tribunal: TJSP
Processo: 1006382-25.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL / FUNDO DE COMÉRCIO. Ação de indenização por perdas e danos, julgada improcedente. Matéria atinente a suposto inadimplemento de Contrato Particular de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial de competência de uma das Egs. Câmaras de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL / FUNDO DE COMÉRCIO. Ação de indenização por perdas e danos, julgada improcedente. Matéria atinente a suposto inadimplemento de Contrato Particular de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial de competência de uma das Egs. Câmaras de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedente. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.